Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725473-06.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LENILDO JAIME MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 53357801) interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra julgado (ID 53357795) que, nos autos da liquidação provisória de sentença, homologou, por sentença, laudo pericial e resolveu a fase liquidatória. Contra o valor obtido na conclusão é o recurso. A instituição financeira apelante sustenta basicamente a existência de excesso de execução nos valores obtidos nos cálculos efetuados pelo experto. Ao final, pugna pela revisão dos cálculos, decotando-se parcela referente aos valores indevidos ao liquidante. Demonstrativo de preparo do recurso nos IDs 53357802 e 53357803. Contrarrazões no ID 53357805. É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito do recurso, quanto à adequação (ou não) dos termos da decisão do Juízo singular, a apelação não se acha apta a ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque a decisão que homologa liquidação desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Inclusive, o § 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil veda a rediscussão da lide e/ou a modificação da sentença que a julgou. Daí sua natureza intermediária no processo sincrético. Em que pese constar o nomen iuris sentença na decisão combatida, a mesma não põe fim ao processo, o que legitimaria a interposição de apelação. Logo que o Código de Processo Civil entrou em vigor houve debates jurídicos acerca do cabimento de sentença para a discussão dos termos das decisões que encerram a fase de liquidação, donde surgiu o entendimento posto no enunciado 118 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o seu teor: O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Com efeito, a decisão em questão não poderia ter sido combatida por meio de apelação, como fez a instituição financeira recorrente. Por oportuno, destaco dois julgados oriundos deste egrégio TJDFT: RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. 1. O ato processual que julga a liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, na forma do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação e inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. A natureza do ato processual independe do nomen iuris a ele atribuído, importando para a sua qualificação o conteúdo e finalidade, a teor do que dispõe o art. 203 do CPC. Por isso revela-se irrelevante a circunstância de o magistrado ter se referido, na decisão dos embargos, à sentença como sendo a decisão então embargada. No mesmo sentido, também não socorre ao recorrente o fato da decisão dos embargos de declaração ter sido registrada no sistema do PJe como sentença. 3. Entretanto, ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo admitindo-se por hipótese a possibilidade de o recorrente ter sido induzido a erro, certo é que qualquer suposta e eventual dúvida a respeito da natureza do ato processual impugnado veio a ser completamente afastada por ocasião da análise dos segundos embargos de declaração, a partir do qual, a propósito, surgia para as partes a possibilidade de impugnação do ato questionado. 4. Isso porque, na análise dos segundos embargos de declaração, ainda que irrelevante para os fins ora em discussão, o d. Magistrado fez referência expressa ao ato embargado como sendo uma "decisão". Além do mais, o próprio ato por meio do qual os embargos foram decididos é intitulado igualmente como sendo uma "decisão", tendo sido assim registrado, também, no sistema do PJe. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida e recurso não conhecido. (Acórdão 1406005, 07123865120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. – sem destaque no original) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 (REsp 1.274.466/SC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado da Súmula no 118 do STJ, "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação". 2. Na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, na qual se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). 3. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente da utilização de índice indevido alcança tão somente o valor efetivamente pago pelo mutuário. 4. Eventual crédito recebido pelo mutuário em virtude da Lei no 8.088/90 deve ser considerado na liquidação de sentença, da mesma forma que o deve ser abatido o valor negocial que amortizou parte do saldo devedor da operação, em 9.8.1991, ou seja, após a correção monetária incidente. 5. No caso concreto, os laudos periciais principal e complementar cumpriram os requisitos insculpidos no art. 473 do CPC. A perícia baseou-se nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de infirmar os cálculos apresentados. 6. Conforme REsp no 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema no 871). 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1601995, 07284536020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – sem destaque no original) Assim sendo, com amparo na citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula 118), e a não interposição do recurso adequado, revela-se inadmissível o prosseguimento da apelação para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.009, caput, “a contrario sensu”, c/c o artigo 932, inciso III, e artigo 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso apresentado no ID 53357801. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador